Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser afastada a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie.
3. A causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 3.1. A reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da benesse.
4. Recurso provido.